Tribunal: TJDFT
Processo: 0753275-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753275-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVEN CORPORACOES LTDA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEVEN CORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SÍNDICO E DANOS MORAIS” ajuizada em face do CONDOMÍNIO SETOR TOTAL VILLE QUADRA 101: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SEVEN CORPORAÇÕES LTDA em desfavor de CONDOMÍNIO SETOR TOTAL VILLE QUADRA 101, partes qualificadas. Narra a parte autora que exerce o cargo de síndica profissional do condomínio requerido desde o ano de 2019, tendo sido reeleita nos anos de 2021 e 2023. Contudo, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária na data de 19/11/2023, que destituiu a autora do cargo de síndica. Aponta que o processo de destituição foi irregular, tanto na convocação, quanto na realização da assembleia, em razão da “ausência do contraditório e ampla defesa, condôminos inadimplentes votando, votos contabilizados de pessoas que não assinaram a lista de presença, não condôminos participando e votando na Assembleia, documentos com acusações falsas e sem provas e aprovação da destituição do cargo de síndica sem respeitar o quórum exigido pelo artigo 1359 do Código Civil”. Diante do exposto, pretende a autora o reconhecimento da “legitimidade da eleição do síndico ocorrida em Março/2023, bem como declarar a anulação Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 19/11/2023, em razão de todas as irregularidades cometidas desde o edital de publicação, até a finalização da Assembleia e confirmar o autor como síndico do condomínio réu”. Requer também a condenação do condomínio requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede de antecipação de tutela, requer “a que a Autora seja reconduzida ao cargo de síndica do condomínio réu diante de todas as irregularidades na convocação e na condução da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 19/11/2023, conforme expostas acima”. É o breve relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza do pedido da autora tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que o provimento final, almejado na inicial. O exame inicial dos autos não evidencia nulidade nas convocações e deliberações da assembleia. A assembleia marcada para dia 19/11/2023 no ID 17999503 indica de modo expresso os assuntos de deliberação acerca de possível destituição do síndico, com a indicação indícios de inconsistências na prestação de contas, entre outros temas, e foi convocada por 1/4 dos condôminos a indicar que grande parte dos condôminos pretendem a realização de tal assembleia. Os responsáveis pela convocação são os condôminos que representam 1⁄4 das unidades, conforme abaixo assinado que fundamentou a convocação, não havendo se falar em convocação apócrifa. Houve indicação dos fatos que seriam examinados, prazo regimental para preparação da defesa, já que a intimação do síndico foi realizada em 01/11/2023, e indicação expressa de que o síndico poderia também fazer defesa no dia da assembleia. Consoante estabelece o art. 13 da Convenção do Condomínio que diz: Art. 13 – A assembleia geral será convocada pelo síndico ou: a) pelo conselho consultivo; b) por condôminos que representem 1⁄4 (um quarto), no mínimo, da totalidade dos votos do condomínio, quando o síndico não atender, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido de convocação devidamente fundamentado, que apresentarem, com indicação das matérias a serem tratadas; c) pelo condômino a quem o síndico houver imposto penalidade, a fim de que a assembleia geral aprecie o recurso específico. Sobre a destituição de síndico, dispõe o Código Civil: Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio. Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. § 1 o Se o síndico não convocar a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo. Há possibilidade de destituição do síndico, conforme estabelecido pelo art. 38 da Convenção do Condomínio. A verificação de formalidades em relação a se as assinaturas foram dos condôminos, se havia votantes não proprietários e não legitimados por contrato de locação ou procuração, exigirá a realização do contraditório. Mormente no presente caso em que houve intensa movimentação dos condôminos, com mais de 1⁄4 de assinatura para convocação da assembleia e votação. Assim, em sede inicial, não há elementos para anular a assembleia e o seu resultado – destituição do síndico. Por ora, deve prevalecer a vontade dos condôminos, manifestada em assembleia. Apenas se houver prova robusta, a deliberação poderá ser anulada. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora, devendo ser assegurado o exercício do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia. 3. Requisitos: Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Ainda advirta-se a parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, para intimações pessoais, conforme art. 270 do CPC. Ressalta-se ser dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais e ENDEREÇOS, consoante art. 77, II, CPC. 4. A parte autora e a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 5. Pesquisas: caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, INFOSEG (que utiliza a mesma plataforma do INFOJUD) e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré. Tratando-se de ré de pessoa jurídica, a pesquisa também envolverá seus sócios-gerentes. 6. Precatória: Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Ocasião em que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419. 7. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Especificação de provas: apresentada réplica ou decorrido o prazo in albis, a Secretaria deverá intimar ambas as partes para especificar as provas que pretendam produzir, de forma objetiva e fundamentada, inclusive indicar rol de testemunha ou quesitos de perícia, no prazo de 5 dias. Após venham os autos conclusos.” A Agravante sustenta que “é possível comprovar que havia votantes não proprietários e não legitimados por contrato de locação, de acordo com a prova dos autos”. Salienta que “o documento apresentado como edital de convocação de assembleia com agendamento de data para 19/11/2023, foi desconsiderado pela administração do condomínio, haja vista ser um documento apócrifo, sem assinatura de signatários, e por não estar vinculado ao abaixoassinado apresentado” e “não fez menção de edital de convocação com agendamento prévio de data, hora e local”. Aduz que “é prerrogativa do síndico do condomínio em realizar convocação com especificação de data para sua realização, nos termos do artigo 13o da Convenção Condominial”, e que “apenas nos casos em que o síndico não atender, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido de convocação devidamente fundamentado, é que a assembleia poderá ser convocada”. Ressalta que “respondeu no dia 16/11/2023 todos os questionamentos enviados. No entanto, mesmo assim, a Assembleia para o dia 19/11/2023 foi mantida, infringindo TOTALMENTE o que dispõe o artigo 13, b, da Convenção Condominial”. Acrescenta que “de acordo com o ofício 15140/2023 apresentado aos representantes do 1⁄4 dos condôminos no dia 16/11/2023, o abaixo-assinado apresentado constava diversos vícios insanáveis que prejudicavam sua legalidade”. Conclui que “condomínio é composto por 368 (trezentos e sessenta e oito) unidades, sendo 1⁄4 correspondente a 92 (noventa e duas) unidades e na lista possui 109 (cento e nove) assinaturas irregulares. No entanto, as assinaturas nas linhas 2, 12, 21, 35, 44, 57 e 73, bem como das unidades acima que não são proprietários (13 assinaturas), totalizando 20 assinaturas, não devem ser consideradas”, não alcançando, portanto, o número mínimo de assinaturas necessárias à convocação da assembleia. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “que a Agravante seja reconduzida ao cargo de síndica do condomínio Agravado diante de todas as irregularidades na convocação e na condução da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 19/11/2023” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 54452233 e 54452234). É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312).” É o que se verifica na espécie, tendo em vista que o edital de convocação conta com o número de assinaturas exigido no artigo 13 da Convenção do Condomínio, na esteira do que estatui o artigo 1.355 do Código Civil, in verbis: “ARTIGO 13o - A assembléia geral será convocada pelo síndico ou: a) pelo conselho consultivo; b) por condôminos que representem 1⁄4 (um quarto), no mínimo, da totalidade dos votos do condomínio, quando o síndico não atender, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido de convocação devidamente fundamentado, que apresentarem com indicação das matérias a serem tratadas; c) pelo condômino a quem o síndico houver imposto penalidade, a fim de que a assembléia geral aprecie o recurso específico”. O abaixo-assinado apresentado à Agravante no dia 01/11/2023 conta com 111 assinaturas, ou seja, mais de 1/4 dos condôminos e, em princípio, não contém vício capaz de comprometer a validade do ato de convocação (IDs 179995037, 179995038 e 179995039). Também não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidade no que diz respeito ao fato de alguns condôminos não serem proprietários das unidades imobiliárias, até mesmo porque o edital de convocação prevê que “é lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na assembleia ora convocada, por procuradores, munidos com procurações específicas para representação em assembleia geral extraordinária de destituição do síndico, desde que tenham firma reconhecida do outorgante, na forma disposta pelo § 2o do artigo 654 do Código Civil”, em consonância com o previsto no artigo 21o da Convenção de Condomínio. Ademais, no Edital de Convocação consta expressamente a data e a hora em que seria realizada a assembleia geral extraordinária, documento que apresentado à Recorrente, conforme recibo de ID 179995037, e que, conforme afirma, foi desconsiderado por não estar assinado. Conclui-se, assim, que não é possível extrair dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator